Tribunal: TJDFT
Processo: 0781320-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração, alegando haver erro material no acórdão na parte que mantém “os demais termos da sentença”, quando na realidade esgotou integralmente o objeto do litígio ao reconhecer a prescrição da pretensão relativa ao ano de 2011.
2. A pretensão do autor não se limitou à desconstituição do tributo do ano de 2011. Pediu também a declaração de inexistência da relação jurídico tributária, sustentando não exercer a posse sobre o imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras.
3. A sentença julgou integralmente procedente o pedido do autor e o acórdão reformou apenas a parte que desconstituiu o lançamento tributário de 2011, ficando mantidos os demais termos. Logo, não há erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.